Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face à decisão da Vara de Ações Acidentárias, que indeferiu pedido de restituição de benefício pago. Na origem, PAULO TERTULIANO FREITAS DE ARAÚJO ajuizou ação com pedido condenatório e para que o INSS conceda benefício acidentário. Inicialmente, foi deferida a tutela provisória, razão pela qual o INSS pagou o benefício no curso da ação. Ao final, o pedido foi julgado improcedente ante o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor. Após o trânsito em julgado, o INSS requereu ao juízo que “defira a cobrança dos valores decorrentes de tutela revogada no âmbito da presente demanda e nos próprios autos, concedendo prazo para apresentação dos cálculos do montante devido”. O pedido foi indeferido e sob o pálio de que o autor recebeu o benefício de boa-fé e estaria isento de restituir. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a parte responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da execução da tutela provisória posteriormente revogada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “nos termos da fundamentação”. Dispensado o preparo, por prerrogativa institucional da autarquia federal. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido do INSS de repetição dos valores pagos ao autor em virtude da tutela de urgência deferida no presente processo, que foi posteriormente revogada em segunda instância, ao se extinguir o feito por prescrição. O pleito deve ser analisado à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 979 dos Recursos Repetitivos, aplicável ao erro administrativo e analogicamente ao erro judicial. De acordo com a tese firmada pelo Tribunal Superior, os pagamentos indevidos aos segurados, decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), são passíveis de repetição. Todavia, quando o segurado atua com boa-fé objetiva e não possui meios de constatar o pagamento indevido, a repetição dos valores não é possível. No presente caso, os valores foram pagos ao autor em virtude de uma decisão judicial que concedeu a tutela de urgência. A decisão vigorava à época, o que proporcionou ao autor a legítima expectativa de regularidade do benefício. Não havia circunstâncias que permitissem ao autor identificar uma possível irregularidade nos pagamentos recebidos, uma vez que ele agiu amparado por decisão judicial. Portanto, não se pode atribuir má-fé ao autor, que, ao agir com base na decisão judicial, demonstrou boa-fé objetiva, com expectativa legítima de regularidade do benefício, amparada pela tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido do INSS de restituição dos valores pagos ao autor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou a necessidade de concessão do efeito suspensivo e como forma de impedir o arquivamento dos autos. Contudo, trata-se de processo extinto por sentença transitada em julgado e o eventual arquivamento não causará qualquer prejuízo às partes. Na eventualidade do provimento do recurso, nada obsta ao interessado requerer o desarquivamento para prosseguir com sua pretensão de restituição do benefício pago. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator